Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713666-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/04/2022 apresentada por CASSIO MORAIS RAMOS, filho de Maria Sabino de Morais e Carlos Antônio da Silva Ramos, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede a concessão de comutação de pena e concessão de indulto pleno. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 35035821), a Defensoria Pública informou que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora (ID Num. 35323796). Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquivem-se o processo com as cautelas de estilo. Comunique-se o detento sobre o arquivamento de sua petição. P.I. Brasília/DF, 24 de maio de 2022 13:35:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador